Tribunal: CARF
Processo: 10840.000943/2003-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.000943/2003-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.597 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIRALCOOL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/2007 (Súmula CARF no 154). (Ac. No
9303-010.600)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocado(a)), Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente(s) o(a) conselheiro(a) Érika Costa Camargos Autran,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Semiramis de Oliveira Duro.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.000943/2003-55
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.000943/2003-55

Relatório

Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 3201-005.505, de 23 de julho de 2019, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário. O julgado foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
VENDAS PARA EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS COM O FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
Diante do conceito dado à expressão “empresa comercial exportadora” em diferentes
oportunidades pela SRF e pelo MF, conclui-se que são admitidas no cálculo do crédito
presumido as vendas a empresas comerciais exportadoras com o fim específico de
exportação e não apenas as vendas a empresas enquadradas no Decreto-lei n° 1.248, de
1972. A inovação trazida em pela DRJ quanto a eventual ausência de documento não se
presta a afastar o direito reconhecido.
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. VARIAÇÕES CAMBIAIS.
As variações cambiais complementares, objeto de emissão de nota fiscal conforme
determinado pela legislação aduaneira, integram a receitas de exportação para fins de
apuração da base de cálculo do crédito presumido do IPI.
CORREÇÃO
TAXA
SELIC.
POSSIBILIDADE.
STJ.
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP No 993.164/MG E RESP No
1.035.847/RS
Nos termos dos Recursos Especiais julgados sob a sistemática repetitiva (RESP No
993.164/MG E RESP No 1.035.847/RS), o crédito presumido de IPI sobre as aquisições
realizadas de Pessoas Físicas e Cooperativas deverá ser corrigido pela Taxa Selic desde
a data do seu pedido, uma vez que se tem como ato estatal normativo impeditivo à
utilização do direito de crédito de IPI, a própria Instrução Normativa SRF no 23 de
1997.

Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
nos termos seguintes: I - Por unanimidade de votos, (i) legitimar o crédito decorrente
das Notas Fiscais de venda com fim específico de exportação, cuja exportação foi
comprovada em sede de diligência. Os conselheiros Paulo Roberto Duarte Moreira,
Hélcio Lafetá Reis e Charles Mayer de Castro Souza acompanharam, no ponto, a
relatora pelas conclusões; e (ii) assegurar o direito de cômputo, no cálculo do crédito
presumido do IPI, dos valores correspondentes às notas fiscais complementares, quando
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.000943/2003-55

correspondentes à variação cambial existente entre a data de emissão da nota fiscal de
venda e o efetivo embarque das mercadorias; II - Por maioria de votos, (iii) autorizar a
correção monetária dos créditos indevidamente glosados, pela Taxa SELIC, desde o
protocolo do pedido. Vencidos, no ponto, os conselheiros Paulo Roberto Duarte
Moreira e Hélcio Lafetá Reis, que entendiam que a correção monetária deveria incidir a
partir de 360 dias do protocolo do pedido.

Não resignada em parte com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs
recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação ao termo inicial para a
incidência da taxa Selic em pedido de ressarcimento de créditos de IPI, com fundamento na Lei
no 9.363/96. Para demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma o
acórdão no 3302-007.418.
Nos termos do despacho S/No – 2a Câmara, de 06 de novembro de 2019, foi dado
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, por se ter entendido como comprovada a
divergência jurisprudencial, admitindo a rediscussão quanto ao termo inicial para a incidência da
Taxa Selic em pedido de ressarcimento de créditos de IPI, com fundamento na Lei no 9.363/96.:
[...]
O acórdão recorrido decidiu que é legítima a incidência de correção monetária dos
créditos indevidamente glosados, pela taxa Selic, desde a data do protocolo do
pedido de ressarcimento, conforme pode ser constatado com a simples leitura da
ementa do julgado retro transcrita.
Por sua vez, no acórdão paradigma trazido pela Recorrente, em discrepância ao
recorrido, entendeu-se que é devida a incidência da correção monetária, pela
aplicação da taxa Selic, aos pedidos de ressarcimento de IPI cujo deferimento foi
postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco, incidindo somente a
partir de 360 dias contados do protocolo do pedido.
[...]

Devidamente cientificado, o Contribuinte não apresentou contrarrazões ao recurso
especial.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.000943/2003-55

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL atende
aos pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento.
2
Mérito
No que tange à divergência jurisprudencial, centra-se a controvérsia na definição
do termo inicial para a incidência da taxa Selic em pedido de ressarcimento de créditos de IPI,
com fundamento na Lei no 9.363/96.
A matéria encontra-se pacificada no âmbito do CARF por meio da Súmula no 154,
dispondo como termo inicial o 361o dia a partir do protocolo do pedido:

Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709 (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Na análise destes casos, deve-se verificar, ainda, se efetivamente ficou
caracterizada a oposição estatal ilegítima, ou seja, se houve reversão de decisão denegatória do
crédito nas instâncias administrativas de julgamento. A incidência da Taxa Selic é admitida
somente sobre esta parcela – e não sobre o valor total do direito creditório a ser ressarcido, que
contempla também o montante eventualmente já reconhecido pela Unidade de Origem.
É claro no dispositivo do acórdão recorrido que houve a delimitação da incidência
da Taxa Selic somente sobre os créditos indevidamente glosados, e que foram revertidos nas
instâncias administrativas:
[...]
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.597 - CSRF/3a Turma
Processo no 10840.000943/2003-55

Assim, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do
contribuinte para (i) legitimar o crédito decorrente das Notas Fiscais de venda
com fim específico de exportação, CUJA EXPORTAÇÃO FOI COMPROVADA
EM SEDE DE DILIGÊNCIA; (ii) assegurar o direito de cômputo, no cálculo do
crédito presumido do IPI, dos valores correspondentes às notas fiscais
complementares, quando correspondentes à variação cambial existente entre a
data de emissão da nota fiscal de venda e o efetivo embarque das mercadorias; e
(iii) autorizar a correção monetária dos créditos indevidamente glosados, pela
Taxa SELIC, desde o protocolo do pedido.
[...]

Portanto, a pretensão da Fazenda Nacional merece prosperar, devendo ser dado
provimento ao seu recurso especial.
3
Dispositivo
Diante do exposto, deve ser dado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital